Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-51.2020.8.11.0023
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000639-51.2020.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAMYLE DOS SANTOS HENNING - CPF: 065.689.401-60 (EMBARGANTE), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), EDEMIR HENNING - CPF: 450.256.900-30 (EMBARGADO), ADILIO GRANJA MACHADO - CPF: 545.929.251-49 (EMBARGADO), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO), JAMYLE DOS SANTOS HENNING - CPF: 065.689.401-60 (EMBARGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), ADILIO GRANJA MACHADO - CPF: 545.929.251-49 (EMBARGANTE), MATEUS CAUREO - CPF: 030.917.811-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO

DESPROVIDO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA –ALIENAÇÃO DE PARCELA DE ASSENTAMENTO RURAL PELO GENITOR DA AUTORA E VIÚVO DA
DE CUJUS
– IMÓVEL PRO INDIVISO – PRETENSÃO DE NULIDADE –TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – TEORIA DA APARÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PERDAS E DANOS DA COTA PARTE DA AUTORA – DIREITO A SER DISCUTIDO EM AÇÃO PROPRIA – SENTENÇA MANTIDA –

ALEGADA CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –

ALEGADA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL –
NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – PREQUESTIONAMENTO –

EMBARGOS DA PARTE AUTORA
REJEITADOS
– EMBARGOS
DO REQUERIDO
ACOLHIDOS
SE
M EFEITOS INFRINGENTES.

1. Constatada a existência de erro material no acórdão
,
há que ser acolhido os embargos de declaração neste tópico para que seja
sanado o vício presente.

2.
Ausentes os demais vícios apontados devem ser rejeitados os embargos de declaração nestes pontos.

3. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

4. Embargos de declaração da parte autora
rejeitados
.

5. Embargos de declaração da
parte requerida
acolhidos parcialmente
se
m efeitos
infringentes.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
dois
recursos
de Embargos de Declaração opostos
pela parte autora
JAMYLE DOS SANTOS HENNING

e pela parte requerida

ADILIO GRANJA MACHADO

contra o v. acórdão que, à unanimidade,
negou
provimento
a
o recurso de
apelação

interposto
pela
autora
, ora embargante, para manter inalterada a
sentença de improcedência
, conforme ementa abaixo transcrita (ID
251211694
):

“EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA – IMPROCEDÊNCIA –ALIENAÇÃO DE PARCELA DE ASSENTAMENTO RURAL PELO GENITOR DA AUTORA E VIÚVO
DA
DE CUJUS
– IMÓVEL PRO INDIVISO - PRETENSÃO DE NULIDADE -TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – TEORIA DA APARÊNCIA – PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – PERDAS E DANOS DA COTA PARTE DA AUTORA – DIREITO A SER DISCUTIDO EM AÇÃO PROPRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de negócio jurídico anulável e comprovada a aquisição por terceiro de boa-fé há mais de 14 anos, deve ser conservado o negócio jurídico, cabendo ao prejudicado requer em ação própria as perdas e danos em face do alienante haja vista seu direito à cota parte do direito de posse sobre imóvel objeto da demanda por ser herdeira legítima e necessária.

2. Recurso
desprovid
o
.-
”

RECURSO DA PARTE AUTORA – JAMYLE DOS SANTOS HENNING

Em suas razões recursais (ID
254921168
) sustenta a
embargante
a ocorrência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que
o julgado é contrário
à
s provas dos autos
,
haja vista que
ADILIO GRANJA MACHADO

tinha conhecimento de que a companheira do seu genitor e primeiro requerido havia falecido, sendo sua obrigação se inteirar da situação relativa
à
sucessão hereditária, motivo pelo qual inadmissível ser considerado terceiro de boa-fé.

Ao final,
prequetiona
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo-lhe o efeito modificativo, para sanar a contradição existente no acordão
para que seja
modificado o julgado
.

Sem co
ntrarrazões (ID
264809761
).

RECURSO DO SEGUNDO REQUERIDO - ADILIO GRANJA MACHADO

O segundo requerido sustenta em suas razões recursais (ID
256261651
) que o acórdão incorreu em erro material
,
tendo em vista ter constado em todo o acórdão o desprovimento do recurso interposto pela parte autora, todavia
,
no segundo parágrafo do voto constou a seguinte redação “Analisando detidamente os autos verifica-se que razão assiste à apelante” quando na realidade deveria ser “Analisando detidamente os autos verifica-se que razão não assiste à apelante”.

Sob tal argumento
,
requer o provimento do recurso para que o vício apontado seja sanado.

Sem contrarrazões (ID
264809761
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, presentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

1.

DA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL

Analisando detidamente o acórdão embargado
,

contata-se que
de fato
o julgado incorreu em erro material, pois apesar de constar
na fundamentação do voto, na ementa e
no
dispositivo o desprovimento do recurso
,
constou no início do voto a expressão “
Analisando detidamente os autos verifica-se que razão assiste à apelante
”,
conforme
trecho do voto
abaixo transcrit
o
(ID
251211697
).

“[...]
Pois bem.

Consoante relatado, a apelante requer a declaração de nulidade do negócio jurídico para que o imóvel seja inventariado, bem como sua imissão na posse do referido bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que razão assiste à apelante.

[...].”

Assim, constatada a ocorrência de erro material
no início do voto
do acórdão
,
o acolhimento dos embargos opostos
pelo segundo requerido
há que ser acolhido para sanar o vício.

Portanto,
acolho os embargos de declaração neste ponto,
de modo que
no corpo do voto
do
voto

ONDE SE LÊ:

“[...]
Pois bem.

Consoante relatado, a apelante requer a declaração de nulidade do negócio jurídico para que o imóvel seja inventariado, bem como sua imissão na posse do referido bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que razão assiste à apelante.

[...].”

LEIA-SE:

“[...]
Pois bem.

Consoante relatado, a apelante requer a declaração de nulidade do negócio jurídico para que o imóvel seja inventariado, bem como sua imissão na posse do referido bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que razão
NÃO

assiste à apelante.

[...].”

2. DA CONTRADIÇÃO

Consoante relatado
,
defende a parte autora que o acórdão embargado
se
mostra contrário
à
s provas dos autos
,
ao argumento de que
ADILIO GRANJA MACHADO

tinha conhecimento de que a companheira do seu genitor e primeiro requerido havia falecido, sendo sua obrigação se inteirar da situação relativa
à
sucessão hereditária, motivo pelo qual defende ser inadmissível considerá-lo como terceiro de boa-fé.

No entanto, razão não assiste
à
embargante, pois a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma, Resp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de contradição
no acórdão
embargado
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento
da apelação por ela interposto
, sem que haja de fato o aludido vício
.

Isso porque, o acórdão foi claro ao consignar que os documentos existentes nos autos comprovavam que o segundo requerido se caracterizava como terceiro adquirente de boa-fé
.

Portanto, ausente o vício apontado e havendo inconformismo da parte,
esta
deve se utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentad
o o acórdão
embargad
o
com relação a questão impugnada pela ora embargante
, não há que se falar em contradição
,

omissão
ou qualquer outro vício.

3.
PREQUESTIONAMENTO

Com relação ao prequestionamento para a solução das questões postas em exame, não há necessidade de o órgão colegiado citar todos os dispositivos legais ou posicionamentos sumulados sobre o tema, interessa, isso sim, que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ademais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa, repiso, apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação do recurso.

Neste sentido,
rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora
por estarem
ausentes os requisitos necessários ao
seu
cabimento.

Ainda,
acolho os embargos de declaração oposto
s pelo segundo requerido
, sem efeitos infringentes, para que no corpo do
acórdão
ONDE SE LÊ:

“[...]
Pois bem.

Consoante relatado, a apelante requer a declaração de nulidade do negócio jurídico para que o imóvel seja inventariado, bem como sua imissão na posse do referido bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que razão assiste à apelante.

[...].”

LEIA-SE:

“[...]
Pois bem.

Consoante relatado, a apelante requer a declaração de nulidade do negócio jurídico para que o imóvel seja inventariado, bem como sua imissão na posse do referido bem.

Analisando detidamente os autos verifica-se que razão
NÃO

assiste à apelante.

[...].”

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025